Tribunal: TJPA
Processo: 0818836-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818836-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE JONISON SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – artigo 217-A, §1º, do Código Penal Brasileiro. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não vislumbro constrangimento ilegal na

decisão

que manteve a custódia cautelar do paciente
,
de onde se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento de que a liberdade prejudicaria o andamento da instrução criminal, bem como poderia se furtar à aplicação da lei penal, vez que se evadiu do distrito da culpa, ou ainda para a garantia da ordem pública;

2. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

3. As condições pessoais favoráveis

nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
HABEAS CORPUS
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrada em favor de
José Jonison Silva dos Santos
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato ilegal praticado pelo
MM. Juízo Titular da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA
, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos da
Ação Penal nº 0008146-93.2019.8.14.0100
, em que se apura a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, nos moldes do artigo 217-A, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Aduz o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 03/03/2020, pela suposta prática da conduta ilícita tipificada no art. 217-A, §1º, do CP, porém o decreto só foi cumprido no dia 08/06/2022, pois, até esta data, o paciente não havia sido encontrado. Referida prisão foi decretada no ato do oferecimento da denúncia, em 03/03/2020, quando o Ministério Público representou pela medida constritiva.

Suscita
constrangimento ilegal,
ausência dos pressupostos autorizadores da medida cautelar, além de sustentar que a decisão encontra-se fundamentada em argumentos genéricos.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requereu
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar
sustentação oral.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuído os autos, a desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, indeferiu a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça e posteriormente, que os autos retornassem ao relator originário.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do writ, por não haver qualquer ilegalidade na segregação cautelar do paciente.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

A defesa argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente
carece de fundamentação idônea
. Nesse sentido, aduz: “Assim, a decisão que decretou e manteve a preventiva do paciente não individualiza a conduta do paciente, pois não aponta quais os riscos concretos que sua liberdade específica trará ao processo. Em verdade, o que o Juízo Coator faz é mencionar de forma genérica que a liberdade do paciente comprometerá a ordem pública em virtude da gravidade concreta do delito, e ainda, mencionando que “aponta que o réu foi o autor do delito de estupro de vulnerável”. Contudo não há nos autos qualquer demonstração concreta do
periculum libertatis
do Paciente.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal na

decisão

que manteve a custódia cautelar do paciente
,
de onde se pode aferir em cotejo com as informações prestadas, que o juízo coator utilizou como fundamento de que a liberdade prejudicaria o andamento da instrução criminal, bem como poderia se furtar à aplicação da lei penal, vez que se evadiu do distrito da culpa, ou ainda para a garantia da ordem pública.

Assim, transcrevo parte da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)

No caso, a instrução processual foi encerrada e aponta que o réu foi o autor do delito de estupro de vulnerável. Malgrado o laudo sexológico ainda não tenha sido juntado, o réu confessou que praticou conjunção carnal com a adolescente, mas justificou a conduta sob o argumento de que mantinha um relacionamento com ela e/ou que esta consentiu. No entanto, as provas colhidas demonstram que a adolescente estava sob o efeito de medicação quando o fato ocorreu, ratificando o entendimento de que a culpabilidade se mostra anormal. Além disso, constato que no relatório do Inquérito Policial o réu foi intimado para comparecer na Delegacia, no entanto evadiu-se do local dos fatos (ID Num. 34428179 - Pág. 5), tendo sido apreendido somente em junho deste ano. Durante a instrução, a vítima, bem como os irmãos desta afirmaram que o réu ameaçou estes de morte, com intuito de intimidá-los a não reportarem o fato às autoridades competentes.
Também a genitora deles manifestou o desejo de pedir medidas protetivas, pois a família se sente ameaçada e com receio de ver o réu em liberdade. Portanto, há indícios suficientes de que há perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que demonstra culpabilidade exacerbada pela forma que cometeu o delito. A colocação imediata do réu em liberdade revela possibilidade concreta de ele novamente evadir-se do distrito da culpa.
Desse modo, as circunstâncias que envolvem o caso demonstram a inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois se mostram insuficientes para atender, com o mesmo grau de eficácia, às exigências cautelares do caso, especialmente a de garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA formulado pela defesa, e, em reexame obrigatório, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA decretada, nos termos

do artigo 312 e 316 do CPP.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Dessa forma, a prisão provisória foi mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não há que falar em ausência de fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SURGIRAM NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA PROLATADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA. 1
. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".
3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4.
No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença de pronúncia que a manteve fez menção ao modus operandi e à periculosidade do agente, notadamente porque teria ceifado a vida da vítima
, mediante disparos de arma de fogo e por motivo fútil, em virtude de desentendimentos anteriores motivados pelo envolvimento amoroso do pronunciado com a ex-companheira da vítima.
Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a ordem pública
e a aplicação da lei penal. 5. (...); 9. Conhecido em parte o habeas corpus e, nessa extensão, denegado. (STJ - HC: 633984 SP 2020/0337123-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2021).
Grifo nosso.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim, também não prospera a alegação de que a prisão preventiva representa verdadeira antecipação de pena, visto que o encarceramento provisório que não malfere o princípio constitucional da presunção de inocência quando presentes os requisitos autorizadores, como ocorre na espécie. Tampouco é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do writ e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém, 14/03/2023